Tribunal: TJDFT
Processo: 0749103-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749103-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM JAIR XIMENES AGUIAR JUNIOR RECORRIDO: KEILA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, WALDEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA “CITRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EXTINÇÃO DE PROCESSO POR INÉRCIA DA PARTE. DESÍDIA DO ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO VINDICADO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO PATRIMONIAL (DESPESAS PROCESSUAIS). INÉRCIA DO PATRONO. RATEAMENTO DA EXTENSÃO DO PREJUÍZO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não há de se falar em sentença “citra petita”, uma vez que a r. sentença está fundamentada no sentido de que a condenação por dano patrimonial e extrapatrimonial, no caso, está diretamente ligada à análise da ?perda de uma chance?, hipótese não reconhecida pelo e. Juízo ?a quo?, fulminando a pretensão de condenação da parte contrária ao pagamento dos referidos danos. II. No contrato para prestação de serviços advocatícios, o profissional assume a responsabilidade de utilizar todos os meios necessários, entretanto, não pode garantir o êxito em relação ao mérito. Em resumo, o advogado se compromete a conduzir o caso com diligência e esforço, visando representar a pretensão do cliente em juízo, sem garantir o desfecho pretendido. III. No julgamento do REsp 1.254.141, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu alguns requisitos para a aplicação da ?teoria da perda de uma chance?: a) a existência de chance, concreta, real, com alto grau de probabilidade; b) o nexo causal entre a ação ou omissão do defensor e a perda da oportunidade de exercer a chance (sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o objeto final); c) a necessidade de atentar para o fato de que o dano não é o benefício perdido. IV. A negligência do advogado ao perder um prazo não implica automática obrigação de indenizar pela “perda de uma chance”. Não basta apenas agir com negligência; é preciso que a conduta ou omissão do advogado resulte no dano indenizável, bem como exista nexo causal entre sua ação e o prejuízo. V. No caso concreto, a ação originária (execução de título extrajudicial transmudada em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com danos morais) foi extinta, por abandono da causa, mas há evidências da grande conflituosidade (instaurado expediente investigativo criminal) e aparente manobra da parte ora apelante (então ?executada?) para que não fosse citada, a par da falta de comunicação à impugnação à penhora que poderia ficar a encargo do ora apelado (advogado contratado para continuar aludida demanda). VI. Ausente a chance, concreta, real, com alto grau de probabilidade, diante da falta de prova robusta à situação processual ora apresentada, não há de se falar em perda de uma chance. VII. De outro giro, a parte apelante comprovou o nexo causal do dano patrimonial sofrido em decorrência dos desdobramentos processuais em razão da extinção do processo (por abandono da causa), razão pela qual se reconhece o dever de ressarcimento em favor do cliente referente às custas iniciais e aos honorários sucumbenciais, cuja extensão será reduzida à 50% (cinquenta por cento), diante da concomitância inércia dos apelantes (Código Civil, artigos 944 e 945). VIII. A falta de cuidado ou diligência na defesa dos interesses processuais do patrocinado não é apta a causar violação aos direitos da personalidade do cliente a gerar dano extrapatrimonial (Código Civil, artigo 12). IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186 do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94, insurgindo-se contra a indenização por danos morais. Pontua que não há danos morais porquanto falta provas do prejuízo sofrido. Afirma, também, ser “indevida a indenização na espécie, por não restarem preenchidos os requisitos da teoria da perda de uma chance”. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186 do Código Civil e 32 da Lei 8.906/94 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque falece ao recorrente interesse recursal, pois a turma julgadora decidiu no mesmo sentido das teses por ele defendidas. Na verdade, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 56438074): (...) As alegações respaldadas na “teoria da perda de uma chance” devem ser sustentadas por evidências sólidas que demonstrem a real possibilidade de sucesso no processo, eventualmente prejudicado pela negligência do advogado. No caso concreto, resultou incontroverso que a extinção do processo ocorreu em decorrência da inércia da parte em atender às determinações judiciais, causando a sua extinção (id 53084376, p. 162). Além disso, em análise dos documentos da execução de título extrajudicial PJe no 0032714- 06.2012.8.07.0007 (id 53084371 e ss), não se identifica a viabilidade do direito alegado, devido à vasta controvérsia reinante nesse processo - paralelamente às manobras dos executados, ora apelantes a fim de não serem citados -, somado ao fato de que, em razão das alegações sobre fraude no negócio jurídico subjacente à demanda anulatória, teria sido deflagrada investigação criminal (id. 53084373). É dizer que, ainda que a ausência de impugnação tenha ocorrido por negligência do apelado, inexistem provas mínimas para sustentar a probabilidade de sucesso naquela demanda, situação que impede a aplicação da “teoria da perda de uma chance”. (...) No caso, a concomitante falta de diligência do serviço advocatício (conjunta inércia ao abandono da causa, uma vez que os patrocinados não foram encontrados no endereço indicado no processo) não impacta os atributos dos direitos gerais da personalidade do contratante, causando apenas frustração devido à alegada postura omissiva do contratado (Código Civil, artigos 186 e 927), ainda mais considerando que aparentemente o cliente também dificultou o contato com o seu patrono. Em outras palavras, inexiste a comprovação de ofensa ao direito de personalidade do apelante capaz de gerar o dever de reparação pelo dano extrapatrimonial vindicado (Código Civil, artigo 12). Além disso, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido acerca do dano patrimonial sofrido pela parte autora. Com efeito, a turma julgadora concluiu que (ID 56438074): (...) Em relação ao dano patrimonial, a responsabilidade do advogado, no exercício do seu ofício, é subjetiva e depende de comprovação do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre ambos. É o caso dos autos. De fato, os apelantes foram condenados a pagar despesas processuais e honorários, razão pela qual alegam ter sofrido dano patrimonial. Continuamente naqueles autos, diante da extinção do processo por abandono, adveio o cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, em decorrência da ausência de impugnação dos devedores (ora apelantes) às penhoras (id 53084376, p. 267 e 272). Por esse lado, o apelante demonstra o nexo causal do dano patrimonial sofrido em decorrência da conduta do patrono. Isso porque, uma vez contratado, o patrono deve diligenciar em prol dos interesses do seu cliente, o que não se verifica no processo extinto, haja vista que se quedou inerte aos comandos judiciais. Ponto esse observado em duas oportunidades: i) pelo Juízo da execução: “De igual modo, intimados pessoalmente por via postal, para impulsionarem o processo, os AR's retornaram sem cumprimento, e o patrono constituído pelos autores quedou-se inerte, sendo verificado inclusive por meio da certidão ID 99069483 e ID 105589315.” (id 53084376, p. 162); ii) pelo juízo de origem deste processo: “No caso, é incontroverso que o requerido patrocinou os interesses dos requerentes nos autos de no 2012.07.1.033800-8 (PJE no 0032714- 06.2012.8.07.0007), tendo sido negligente ao deixar de atender a determinações judiciais até a extinção do processo, na forma do art. 485, III, do CPC, e o trânsito em julgado da respectiva sentença sem a interposição de qualquer recurso. Em relação à perda de específico prazo recursal, trata-se de ato que tem sido identificado como falha funcional culposa apta a gerar a responsabilização do advogado, conforme a jurisprudência deste e. TJDFT, in verbis: “A relação jurídica existente entre a Associação e o associado funda-se na fidúcia, quebrada quando o advogado indicado perdeu o prazo do recurso. O fato caracteriza erro grosseiro do causídico (...)” (Classe do Processo: 20160111074257APC - (0030571-23.2016.8.07.0001 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão: 1021873; Data de Julgamento: 31/05/2017; Órgão Julgador: 2a TURMA CÍVEL; Relatora: CARMELITA BRASIL; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 711/732).” (id 53084402). Nessa ilação, diante da incontroversa negligência do patrono (no mínimo, deveria ter comunicado ao juízo a dificuldade de contatar os patrocinados ou a iniciativa de renúncia ao mandato), há de se reconhecer o dano patrimonial sofrido pela parte apelante com os gastos das custas processuais e honorários sucumbenciais (desdobramentos processuais). No entanto, a extensão desses danos (desdobramentos processuais) não pode ser imputada exclusivamente ao advogado (apelado), porque os apelantes também não foram localizados nos endereços constantes dos autos (e se mantiveram inertes à penhora), a contribuir com o status quo processual da desídia (Código Civil, artigos 944 e 945). Por conseguinte, é de ser rateado o prejuízo à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Em relação ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028